Tribunal: TJPA
Processo: 0003884-92.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003884-92.2013.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KELLY DE CASSIA BRITO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Princípio do
in dubio pro reo
. Insuficiência de provas. Manutenção da sentença absolutória.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação criminal contra sentença que absolveu Kelly de Cássia Brito Maia da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A apelada foi acusada de possuir 23 (vinte e três) "petecas" de pasta base de cocaína, pesando 575g, encontradas em sua residência após denúncia e confissão na delegacia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para fundamentar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se, conforme decidido em primeira instância, a dúvida sobre a autoria deve conduzir à absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientes para uma condenação segura. A prova colhida em juízo, em especial os depoimentos, não corroborou de forma clara à autoria do crime.

4. As testemunhas ouvidas não se recordaram dos fatos e a própria mãe da acusada, ouvida como informante, sustentou que a droga foi encontrada em terreno vizinho à residência.

5. O princípio do
in dubio pro reo
foi corretamente aplicado na sentença de primeiro grau, uma vez que os elementos de convicção não atingiram o grau necessário para a condenação, conforme art. 386, inciso VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
: "Não havendo prova suficiente para a condenação, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, conduzindo à absolvição."

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA - Apelação nº 10494216, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 25/07/2022; TJPA - Apelação nº 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 09/11/2020.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a absolvição em favor da ré Kelly de Cássia Brito Maia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que
absolveu
a ré
Kelly de Cássia Brito Maia
da imputação da prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pelo qual foi denunciada.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 17685338) que, na pretérita data de
24/04/2013
, por volta das 16h30min., na
Travessa Santos Dumont
, bairro
Vila Sinhá
, Bragança/PA,
a acusada Kelly de Cássia Brito Maia foi presa em flagrante por tráfico de 23 (vinte e três) “petecas” de pasta de cocaína
, com pesagem total de
575g
(quinhentos e setenta e cinco gramas).

Consta dos autos que, a polícia estava realizando
ronda
pelo bairro Vila Sinhá quando foi efetuada a abordagem do nacional
Edilson Mesquita dos Reis
, o qual portava
02 (duas) petecas de pasta base de cocaína
e, ao ser questionado onde havia adquirido a droga,
o nacional declarou que havia comprado da acusada
. A guarnição se deslocou até a
residência de Kelly de Cássia
e, após
procedimento de revista
, foi encontrado no quintal da casa,
23 (vinte e três) petecas de pasta de cocaína e a denunciada foi presa em flagrante delito
.

Na DEPOL,
a acusada confessou que a droga lhe pertencia, mas alegou que seria para consumo próprio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17685413), o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória
, para que a apelada seja
condenada
como incursa na sanção do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, alegando
restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante dos coerentes e harmônicos depoimentos testemunhais prestados na polícia e em juízo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17685416), a recorrida manifesta-se pela
manutenção da sentença absolutória
, diante da
fragilidade probatória
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso,
para manter a absolvição da ré
(parecer, doc. ID 18456723).

É o relatório.

À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Diante do
conjunto probatório
,
não se encontram elementos suficientes ensejadores à condenação da acusada por falta de provas
. Cumpre-nos esclarecer que, quando há conflito entre o
jus puniendi
do Estado e o
jus libertatis
do acusado, deve prevalecer o
jus libertatis
em homenagem ao
princípio do

in dubio pro reo
,
pois a dúvida sempre beneficia o acusado
. Vale dizer, na dúvida, absolve-se o réu.

Logo, o caminho é a absolvição, pois
não é possível fundamentar sentença condenatória em prova que não conduza à certeza
, sendo
este um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos
. A condenação
exige a certeza
e não basta, sequer, a alta probabilidade.

A interpretação do ordenamento jurídico brasileiro permite concluir que a condenação de um acusado
não deve ocorrer na ausência de provas suficientes
, conforme dispõe o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal:

Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
VII – não existir prova suficiente para a condenação
.

Nessa linha de raciocínio, é cabível aplicar o
princípio do

in dubio pro reo
ao caso em questão, pois
o Ministério Público de 1º Grau não conseguiu reunir provas conclusivas para demonstrar a autoria da ré na prática do crime de tráfico de drogas
.

Em sede de apelação, não foram apresentadas novas provas da autoria delitiva,
tendo o representante do Ministério Público se limitado a reiterar as provas analisadas durante a instrução criminal, especialmente os depoimentos testemunhais
. Todavia, esses depoimentos não trouxeram comprovação robusta da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, prevalece o referido princípio, uma vez que
o conjunto probatório gera incertezas quanto à autoria
, visto que
nenhuma das testemunhas conseguiu recordar-se dos fatos de forma clara
.

Ademais, a mãe da acusada, ouvida como informante, afirmou que
a droga foi encontrada em um terreno vizinho, versão esta corroborada pela própria ré
.

Diante disso,
não há provas cabais que sustentem a acusação de comercialização de entorpecentes por parte da apelada
.

Com efeito, foi ouvida em juízo uma testemunha, porém não se recordou dos fatos, enquanto a informante, mãe da acusada alegou que a droga teria sido encontrada no terreno vizinho, fato confirmado pela ré. Em que pese o Ministério Público requerer a condenação, não é possível realizar condenação com base unicamente no interrogatório da acusada ocorrido na fase de inquérito e nos elementos de prova colhidos na fase de inquérito, vez que
não pode este juízo fundamentar sentença condenatória exclusivamente em provas colhidas na fase de inquérito
, conforme dicção do art.155 do CPP.

O arcabouço probatório amealhado aos autos, consistente nos
depoimentos testemunhais
, não se mostra suficiente para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotar a certeza acerca da autoria do delito.

É cediço que o processo penal exige a
materialização da prova
, ante o
princípio da verdade real
, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado,
é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria
, diante do
princípio da presunção da inocência
, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em
meras suposições
, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que a apelada tenha praticado o delito de tráfico em testilha, tem-se que
o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dela, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis
, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em desfavor dela, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção.

Neste sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIADE DELITIVAS – IMPROCEDENCIA – MANUTENÇAO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA
. 1. Conclui-se apenas existirem elementos informativos apontando o envolvimento dos acusados na empreitada criminosa, o que, consoante disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, é inviável. Ou seja, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada, contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos de inquérito (art. 155 do CPP), como neste caso, portanto, mantenho a sentença absolutória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 10494216, 10494216, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO
- ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18).

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência da apelada desponte cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito,
sendo a absolvição medida que se impõe
, a teor do art. 386, inciso VII, do CPP e ante o
princípio

do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso ministerial, porém lhe nego provimento, mantendo a sentença que absolveu a apelada
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2024